Tribunal: STF
Processo: ARE 1498585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTADOR IMPEDIDO DE CARREGAR OS PRODUTOS DA REQUERIDA. INADMISSIBILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO NA MODALIDADE FOB (FREE ON BOARD). RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DESDE O CARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Inexiste na sentença imposição à recorrente de contratar com quem quer que seja, mas apenas a não discriminação de carregamento que for contratado por terceiro.



    2. Não cabe recorrente vedar o carregamento relativos aos contratos de transportes do tipo FOB, já que nestes os custos são suportados pelo comprador, que também se responsabiliza por eventuais danos, daí porque, não desejando que o recorrido realize carregamento de produtos adquiridos por terceiro, basta não realizar vendas com a cláusula FOB.



    3. Ao impedir o recorrido de efetuar o carregamento dos produtos comercializados na modalidade FOB, a recorrente não está exercendo a sua liberdade de contratar, mas interferindo na liberdade de contratar entre terceiros.



    4. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 21, XI; 170; e 177, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tudo o que a r. sentença fez foi determinar que a apelante não pode impedir o apelado de realizar o transporte dos produtos por ela comercializados com terceiros, na modalidade FOB (free on board), na qual o transportador é contratado por terceiros e a responsabilidade do vendedor se encerra imediatamente após o carregamento, passando a ser a partir daí exclusivamente do próprio comprador.



    Assim, ao impedir o apelado de efetuar o carregamento dos produtos comercializados na modalidade FOB, a apelante não está exercendo a sua liberdade de contratar, mas interferindo na liberdade de contratar entre terceiros. Em sede de contestação a própria apelante reconhece, de forma peremptória, que “a Ré simplesmente não deseja mais contar com os serviços do Autor, lembrando que para isso não deve ter razões específicas, bastando o exercício da sua liberalidade de contratar”.



    Embora a apelante não necessita justificar sua oposição em contratar o apelado, não pode impedi-lo de ser contratado por terceiro que adquirem seus produtos, quando a responsabilidade pelo transporte é exclusiva do comprador, até porque não apontou uma única disposição legal que mantém sua responsabilidade pelo transporte dos materiais comercializados na modalidade FOB.



    Ademais, a mera invocação genérica da Resolução ANTT nº 5848/2019 não é suficiente para justificar o impedimento realizado pela apelante para que o apelado realize o transporte de seus produtos quando contratado por terceiros comercializados na modalidade FOB. Sem a apresentação de justificativa plausível, não pode a apelante impedir o apelado de realizar o transporte de materiais comercializados a terceiros nessas condições.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente